Tribunal: TJMT
Processo: 1020438-76.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020438-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), RODRIGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 006.095.111-73 (PACIENTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (IMPETRANTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO - CPF: 921.454.691-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA SILVA PEDROSO - CPF: 062.099.591-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX WILLIAM SONAQUE ZUCCHI - CPF: 051.574.111-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO VICTOR LOUREIRO - CPF: 873.134.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL CALDAS FERNANDES - CPF: 882.846.623-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO GOMES DE MAGALHAES - CPF: 054.275.541-65 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 214.460.978-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 072.977.821-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILIS ALAN DA SILVA - CPF: 034.632.781-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o narcotráfico, em contexto de investigações que também apuram o crime de lavagem de capitais.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da gravidade concreta dos crimes pelos quais o paciente está sendo investigado, por se tratar de associação dedicada ao crime de tráfico interestadual de drogas, tanto pelo modal aéreo quanto pelo rodoviário, ao que se somam os indícios de lavagem de dinheiro, contexto delitivo no qual a atuação do paciente teria sido central à consecução das atividades delitivas do grupo criminoso;
circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão cautelar. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso”.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023
; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1020438-76.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S):

Dr. ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI

Dr. MARCELO GERALDO COUTINHO HORN

PACIENTE:

RODRIGO HENRIQUE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1043394-17.2024.8.11.0002 (PJe), pela suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 33
,

caput
, c/c art. 40, V, c/c art. 35, todos da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se da prefacial do
writ
e dos documentos que a acompanham que, por ordem da d. autoridade judiciária, se decretou a
prisão preventiva
de
RODRIGO
à conta de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados, com o subsequente cumprimento do mandado de prisão em
03/06/2025.

Nesse contexto, os d. impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, face à ausência de seus
pressupostos legais
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo beneficiário desta ordem, que seria, ainda, responsável pelo
sustento de filhos menores
, demais disso, a custódia teria sido decretada
à míngua de fundamentação adequada
; razões pelas quais seriam suficientes e mais adequadas as
medidas cautelares mais brandas
.

Adicionalmente, defendem a
violação ao art. 46 do CPP
, porquanto
ainda não ofertada denúncia
, mesmo que o paciente esteja recolhido provisoriamente ao cárcere
há mais de 20 (vinte) dias
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
, se necessárias. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 295028394 e ss.).

Na sequência da conclusão do feito para deliberação, os impetrantes peticionaram nos autos sustentando a
“renúncia” à tese de excesso de prazo
, por não ter sido submetida previamente ao juízo de origem (ID 295416350).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 295323359), se requisitaram informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 296901885.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 297282873).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, quanto à
“renúncia” à tese de excesso de prazo

inicialmente deduzida na prefacial do
writ
, pretensão veiculada por meio de manifestação carreada aos autos logo depois da impetração do
writ
, entendo que se trata de requerimento a ser
deferido
.

Cuida-se de pretensão formulada pelos d. impetrantes com arrimo no fato de que tal tese não teria sido ainda submetida ao d. juízo singular, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, carecendo, portanto, de
prévia apreciação pelo d. juízo natural competente
, razão pela qual seria de rigor sua
desconsideração
neste momento processual, com o fito de se “
[...] evitar o perecimento do direito e eventual indeferimento da ordem por suposta supressão de instância, garantindo o regular andamento do presente habeas corpus com base nas teses plenamente amadurecidas e apreciáveis neste grau de jurisdição
” (ID 295416350 – Pág. 3).

Nessa conjuntura, em se tratando o remédio heroico de
impugnação autônoma
e
índole constitucional
, considero
perfeitamente cabível
o pedido de desistência formulado pela i. defesa, em vista do
melhor interesse do paciente
e da necessidade de se garantir
autonomia de atuação

à sua i. defesa técnica
; razões pelas quais
acolho a pretensão dos d. causídicos
e
restrinjo o objeto do
writ

apenas às demais teses desenvolvidas na prefacial do
habeas corpus
.

Dessa forma, no mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, atendendo à representação formulada pela d. autoridade policial junto ao Grupo Especial de Investigações Sensíveis — Unidade de Mato Grosso (GISE/MT), o d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
decretou a prisão preventiva
de
RODRIGO HENRIQUE DA SILVA
,
Max Willian Sonaque Zuchhi, Michel Caldas Fernandes, Nilton Pereira dos Santos, Felipe da Silva Pedroso, Marcelo Victor Loureiro, Gilis Alan da Silva, Flávio Almeida Rodrigues, Cristiano Gomes de Magalhães
e
Marcelo Maurinho de Azevedo
, investigados pelo suposto envolvimento com os crimes
tipificados pelo
art. 33,
caput
c/c art. 40, V, c/c art. 35, todos da Lei n. 11.343/06
, e pelo
art. 1º da Lei n. 9.613/98
[Operação
Castelo Branco
].

Colhe-se da representação que as investigações partiram,
a priori
, de três ocorrências pretéritas relacionadas à prisão em flagrante de alguns dos investigados pela prática do crime de
tráfico de drogas
.

Isso porque, em
29/09/2023
,
Flávio Almeida Rodrigues
foi detido enquanto transportava
3,960 kg
(três quilos e novecentos e sessenta gramas) de
cocaína
, acondicionados em sacos plásticos colados em suas pernas, do aeroporto de Várzea Grande/MT para o aeroporto de Juazeiro do Norte/CE (autos n. 1039209-67.2023.8.11.0002).

Por sua vez, em
21/10/2023,
Felipe da Silva Pedroso
foi detido nas mesmas circunstâncias, enquanto transportava
4,320 kg
(quatro quilos e trezentos e vinte gramas) de
cocaína
, acondicionados em sacos plásticos colados em suas pernas, do aeroporto de Várzea Grande/MT para o aeroporto de Juazeiro do Norte/CE (autos n. 1038779-18.2023.8.11.0002).

E, por fim,
Gilis Alan da Silva
foi detido em
29/10/2023
, enquanto transportava aproximadamente
8,350 kg
(oito quilos trezentos e cinquenta gramas) de
pasta-base de cocaína
, acondicionados em tabletes dentro de sua mala de viagem, da rodoviária de Cuiabá/MT para a cidade de Juazeiro do Norte/CE (autos n. 5725086-70.2023.8.09.0014).

Investigações desencadeadas a partir dessas ocorrências desvendaram, posteriormente, a existência de
outros envolvidos no crime de tráfico de drogas
, bem como a formação de uma
associação para o narcotráfico
e, adicionalmente, a ocorrência do crime de
lavagem de capitais
.

No que concerne especificamente ao paciente
RODRIGO
, as investigações descortinaram o recebimento de valores provenientes de diversas pessoas vinculadas ao narcotráfico, com a movimentação de tais quantias no interesse da continuidade de tais atividades ilícitas.

Nesse contexto, colhe-se da representação que
RODRIGO
, no período de
04/03/2023 a 04/09/2023
, ou seja, em interregno imediatamente anterior às prisões em flagrante de
Flávio, Felipe
e
Gilis
,
movimentou R$ 1.108.313,00 (um milhão, cento e oito mil e trezentos e treze reais) em sua conta bancária
, sem qualquer lastro financeiro, bem como
enviou dinheiro
a
Jéssica Katiele Pereira Bairros
, proprietária da empresa
VOAMAIS VIAGENS EIRELI
, presumivelmente para a
compra de passagens para utilização pelas "mulas"
.

Outrossim, conforme relatado pela d. autoridade policial, no dia da prisão em flagrante de
Flávio
, em
29/09/2023
,
RODRIGO
pediu-lhe
que o avisasse quando saísse para que
pudesse deixar o “apoio” informado — ensejo em que lhe disse,
in verbis
, “
chegar lá o apoio lá já vai te passar lá pra comprar a calça blz”
e
“vai alinhado viado bonitão
”.

Com efeito, as investigações dão conta de que
Marcelo Victor
, em conluio com
RODRIGO
,

se encontrou com
Flávio
na manhã do dia
29/09/2023
,
para lhe prestar apoio
, tendo sido responsável por lhe comprar um par de calças na loja Havan, “montar” a droga no corpo de
Flávio
, atada a suas pernas, e deixá-lo no aeroporto; exercendo, portanto, função de
apoio logístico
a fim de possibilitar o tráfico interestadual de drogas através do aeroporto de Várzea Grande/MT.

Não bastasse, ainda no dia
20/09/2023
,
RODRIGO
, na parte da tarde, por volta das 16h,
enviou a
Flávio
as imagens referentes a seus cartões de embarque
; fato que, na intelecção da d. autoridade policial, robusteceria os indícios de se tratar o paciente de responsável pelo gerenciamento da compra das passagens em favor dos transportadores de drogas.

Na mesma oportunidade,
RODRIGO
confirmou a
Flávio
que, na volta, o “
corre
” lhe seria “
pago
”, presumivelmente se referindo ao pagamento pelo transporte dos entorpecentes realizado por
Flávio
. Por sua vez,
Flávio
lhe confirmou já estar com os entorpecentes — “
sim. Já cmg. A situação
” —, bem como o avisou quando chegou ao aeroporto, perguntando ainda se, no local, já deveria ir direto à área de embarque.

Em sentido correlato, no tocante à prisão de
Felipe
, ocorrida em
21/10/2023
, as investigações descortinaram que o numeral de
RODRIGO
estava salvo no telefone do flagranteado como “
Thiago
”, bem como que o paciente era também responsável por outro numeral, salvo como “
Th
”, sendo esses
os dois contatos mais acessados por
Felipe
, ao menos desde
09/10/2023
, com 7 (sete) ligações apenas no dia de sua prisão (
21/10/2023
).

De igual forma, há indícios de que
Marcelo Victor
prestou
idêntico apoio a

Felipe
em
21/10/2023
, ao buscá-lo no aeroporto, deslocar-se com ele até onde a droga estava armazenada, “montar” a droga no corpo de
Felipe
e deixá-lo, dessa vez, em frente à loja
Petz
, situada em frente ao aeroporto de Várzea Grande/MT.

Por todos esses fatos, convencido do envolvimento de
RODRIGO
com os crimes de
tráfico de entorpecentes
e
associação para o narcotráfico
, a d. autoridade policial representou por sua prisão preventiva, bem como a dos demais investigados; representação que ressaiu
deferida
pelo d. juízo
a quo
.

Colhe-se dos autos n. 1043394-17.2024.8.11.0002 que, em
03/06/2025
, se deu cumprimento ao
mandado de prisão
expedido em desfavor do paciente, que se encontra recolhido ao cárcere desde então; contexto em que se insurgem os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigado [
tráfico interestadual de drogas, associação para o narcotráfico
e
lavagem de capitais
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor dos documentos que embasaram a representação formulada pela d. autoridade policial, notadamente quanto à

Informação de Polícia Judiciária n. 010/2024 DRE/DRCOR/SR/PF/MT, ao Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 035/2024 DRE/DRCOR/SR/PF/MT e ao Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 101/2024 DRE/DRCOR/SR/PF/MT.

Apenas por excessiva clareza, transcrevo excertos da representação no tocante ao suposto envolvimento do paciente com os delitos em comento,
in verbis
:

“[...]
Conforme a INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 101/2024, o usuário do TMC +55 65 9980-4949 (“Deus Acima De Tudo!”), foi identificado como sendo
RODRIGO HENRIQUE DA SILVA
.

No período de 04/03/2023 e 04/09/2023, interregno imediatamente anterior ao flagrante, RODRIGO HENRIQUE DA SILVA movimentou R$ 1.108.313,00 em sua conta, sem qualquer lastro financeiro
.

Outrossim, a INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 101/2024 evidencia que
RODRIGO HENRIQUE DA SILVA recebe valores de diversas pessoas vinculadas ao TRÁFICO DE DROGAS, de diversas praças do país.

RODRIGO HENRIQUE DA SILVA também envia dinheiro para JESSICA KATIELE PEREIRA BARROS, proprietária da VOAMAIS VIAGENS EIRELI, provavelmente para a compra de passagens para utilização pelas mulas.

Insta mencionar que
RODRIGO HENRIQUE DA SILVA e MARCELO VICTOR LOUREIRO são amigos próximos, inclusive frequentam festas juntos.

[...] Na manhã do dia 29/SET/2023, data da prisão em flagrante de FLÁVIO,
RODRIGO HENRIQUE DA SILVA pede que o flagranteado avisasse quando saísse para que ele, RODRIGO, pudesse deixar o “apoio” avisado
. RODRIGO HENRIQUE DA SILVA afirma: “Chegar lá o apoio lá já vai te passar lá pra comprar a calça blz”.

[...] Com efeito,
ainda no dia 29/SET/2023, na parte da tarde, por volta das 16h, RODRIGO HENRIQUE DA SILVA enviou ao FLÁVIO as imagens de seus cartões de embarque
, o que evidencia que
RODRIGO HENRIQUE DA SILVA, de fato, gerencia a compra de passagens aéreas em favor dos mulas
. Na mensagem 248,
RODRIGO HENRIQUE DA SILVA afirma: “Na volta o cara vai pagar seu corre”
. De acordo com o contexto, se referindo ao pagamento pelo transporte de drogas realizado por FLAVIO. Nas mensagens 268 a 270, FLAVIO afirma: “Sim. Já cmg. A situação.”
Muito provavelmente, confirmando ao RODRIGO HENRIQUE DA SILVA que já está com a droga
. Na mensagem 280, às 17:38h, FLAVIO confirma que está no aeroporto. Na sequência, na mensagem 286 a 288, FLAVIO pergunta a RODRIGO HENRIQUE DA SILVA se ele deve ir direto para área de embarque.

[...]
RODRIGO HENRIQUE DA SILVA, usuário do telefone que organizou o transporte de drogas do EVENTO 1, identificado pelo TMC +55 65 9980-4949 (“Deus Acima De Tudo!) está salvo no telefone de FELIPE DA SILVA, preso no EVENTO 2, como “Thiago”.

Quanto as ligações realizadas nas horas que antecederam a prisão em flagrante de FELIPE, há algumas que se destacam. Neste dia, FELIPE DA SILVA PEDROSO conversou muito com os contatos “Th” (+ 556599757789), “Apoio M” (556581358993) e “P.L.” (+ 556593251698).

Quanto ao contato “Th” (+ 55 65 9975-7789), observa-se que ocorreram 7 (sete) ligações com FELIPE no dia da prisão
. Uma delas durou 4 (quatro) minutos.
Os investigadores do GISE/MT deslindaram que o usuário da conta de WhatsApp +55 65 9980-4949 (“Deus Acima De Tudo”) está salvo no celular de FELIPE DA SILVA PEDROSO como usuário “Thiago”. RODRIGO HENRIQUE DA SILVA é o usuário das contas de WhatsApp +55 65 9980-4949 (“Deus Acima De Tudo”) e +55 65 9975-7789 (“Th”) foi quem enviou a passagem aérea para os transportadores do EVENTO 1 e quem mais entrou em contato com o transportador neste EVENTO 2, respectivamente
.

É dizer,
o contato +55 65 9980-4949 com os codinomes “Deus Acima De Tudo” e “Thiago” e o contato + 55 65 9975-7789, com o codinome “Th”, são ambos utilizados por RODRIGO HENRIQUE DA SILVA
.

Em detida análise da conversa entre “Th” e FELIPE, verifica-se que
eles conversavam, pelo menos, desde 09/OUT/2023, sendo certo que foi o telefone que mais entrou em contato com FELIPE, no dia em que foi preso
”.

(ID 178680294 – autos n. 1043394-17.2024.8.11.0002). — Destaquei.

Nessa conjuntura, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, sendo ainda
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, em vista do
modus operandi

empregado pelos suspeitos.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Como se nota até aqui,
fica muto nítido a participação de cada qual no evento delituoso
, sendo que FELIPE e GLIS quem transportava o entorpecente, por sua vez, MARCELO VITOR LOUREIRO, responsável pelo APOIO LOGÍSTICO, como buscar, levar, transportar e fazer aquisições de roupas para os “mulas” ( Flávio, Felipe e Glis ),
enquanto o RODRIGO H. da SILVA, o responsável pela aquisição das passagens áreas
, enquanto MICHEL CALDAS FERNANDES, responsável no Estado do Ceará, pela reservas do hotel, recebimento dos entorpecentes naquele Estado citado,
sendo forte os indícios de suas participações no tráfico e associação ao tráfico como encontra revelado nos documentos que serviram para instruir a representação, bem como, da própria representação
.

[...] Analisando a dinâmica e os motivos ensejadores da representação pela prisão preventiva de TODOS os representados,
ressaltam aos “olhos nus” que TODOS, absolutamente TODOS não reúnem condições pessoais hábeis a demonstrar que soltos não continuarão a traficar, ou associar ao tráfico, vale dizer, a continuar delinquir, uma vez que diante da análise do modus operandi - revelada pela autoridade policial em sua representação - é de fácil constatação as suas periculosidades e ousadia, como cometem por esses delitos.

Ao que se dessume, guardadas as limitações do início de conhecimento dos fatos trazidos à este juízo,
praticaram o crime de tráfico de forma majorado, pois, pelo que ficou e revelado, pretendia e/ou faziam o tráfico interestadual, ou seja, entre o Estado de MT, com destinação ao Estado do Ceará, e o que pior “agravada” pela utilização de transporte público, seja aéreo, ou então, terrestre, como no do GILIS, qual foi detido quando transportava entorpecente em empresa de ônibus, local que eram transportados vários passageiros, com destino ao Estado de Goiás
.

Como não bastasse,
os delitos praticados, em tese, teriam sido cometidos em contexto de associação ao tráfico, quais envolvem vários integrantes das mais diversas municipalidades, inclusive, de outros Estados da Federação, o que nesse caso entendo pela gravidade concreta do delito e sua repercussão na sociedade, o que evidencia com isso a insegurança no meio social, mormente nesta unidade federativa, em que muitos municípios, como Cáceres ( por exemplo ), região fronteiriça, cujo deste município, 03 (Três) dos representados pertence a cidade municipalidade, o que demonstra a necessidade de enfrentamento com maior rigor, ao ponto do próprio governo deste Estado, proclamar, através de seu chefe do Poder Executivo, campanhas de “Tolerância Zero” a criminalidade
.

No caso em questão,
ressai dos autos de forma muito evidente pelo modus operandi do delito, qual inclui planejamento de tarefas para o tráfico de drogas, o que denotam suas periculosidades e ao mesmo tempo a necessidade de desmantelar atuação da referida associação ao tráfico, ao menos, em tese, é o que se permite concluir
.

Assim sendo, e nada obstante a excepcionalidade da segregação cautelar, contudo, no caso sub oculis,
faz-se necessário tutelar a ORDEM PÚBLICA
.

Por essas mesmas razões até aqui expostas, é que
se revela incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas
, vale dizer, diversas da prisão e previstas no art. 319 do CPP.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES,
decreto a PRISÃO PREVENTIVA
de MAX WILLIAN SONAQUE ZUCCHI; MICHEL CALDAS FERNADES; MARCELO MAURINHO de AZEVEDO; NILTON PEREIRA dos SANTOS; FELIPE da SILVA PEDROSO; MARCELO VICTOR LOUREIRO; GILIS ALAN da SILVA; FLÁVIO ALMEIDA RODRIGUES; CRISTIANO GOMES DE MAGALHÃES e
RODRIGO HENRIQUE DA SILVA
, todos devidamente qualificados e o faço com fulcro nos art’s. 282, inc’s. I e II, 312 e 313, inc. I, TODOS do CPP. Via de consequência, determino que se expeça o necessário MANDADO DE PRISÃO, anotando no BNMP, sendo que se necessário DEPREQUE para cumprimento da presente ORDEM JUDICIAL”.

(Decisão de ID 191108984 – autos n. 1043394-17.2024.8.11.0002). — Destaquei.

Posteriormente, ao apresentar informações a esta eg. Corte de Justiça, o d. juízo singular
manteve
seu entendimento e assim consignou,
in verbis
:

“[...] a prisão foi decretada com base no requisito da GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, tendo em vista a
fazer parte de uma associação ao tráfico, inclusive, qual neste momento, até ouso em asseverar que o paciente se não for o LIDER dessa associação ao tráfico ( Art. 35 da lei 11.343/06 ), com certeza é um dos principais, eis que, do relatório policial cujo embasou autoridade policial por representar, também, pela prisão preventiva do paciente, decorre que foi, ao menos, o financiador/suporte de dois momentos de tráfico de entorpecente, cujo ocasionou a prisão dois daqueles cidadãos
.

[...] Quanto ao 3º (terceiro) argumento, qual seja, das condições pessoais favoráveis do paciente, tenho seja perfeitamente aplicável ao caso em questão o Enunciado 43 das TCCR do TJMT, in verbis: “
As condições favoráveis não justificam a revogação, tão pouco impede a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum in libertatis
”, como é o caso em questão.

Pois bem.

Da mesma forma,
quanto ao alegado afronta ao princípio da inocência, conforme a TEMPO decida pela CORTE CIDADÃ (STJ), desde que presentes os requisitos da prisão preventiva, como nos autos da representação pela PP (feito n.º 1043394-17.2024.8.11.0002), não constitui nenhuma ilegalidade, aliás, essa mesma Constituição Cidadã de 1988, qual GARANTE O PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA, é o que também prevê a possibilidade da prisão cautelar
, ex vi, do art. 5º, inc. LXI da CR/88”.

(Decisão de ID 296901885). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Nesse contexto, colhe-se dos autos que
RODRIGO
está sendo investigado por seu envolvimento com os crimes de
tráfico interestadual de entorpecentes
e
associação para o narcotráfico
, em contexto, ainda, de
lavagem de capitais
dos valores obtidos, em tese, com tais atividades ilícitas, as quais, dotadas de notável gravidade quando isoladamente considerados, em conjunto, observadas as circunstâncias do caso, bem demonstram a
acentuada periculosidade do paciente
, que, aparentemente, exercia
papel-chave n
as atividades de
grupo voltado à prática do comércio malsão
, com a
remessa de expressivas quantidades de entorpecente para outro Estado da Federação
, tanto pelo aeroporto de Várzea Grande/MT quanto pela rodoviária de Cuiabá/MT, não sendo de menor relevância a informação, relatada pela d. autoridade policial, no sentido de que o paciente teria movimentado
R$ 1.108.313,00 (um milhão, cento e oito mil e trezentos e treze reais) em sua conta bancária
, sem qualquer lastro financeiro, nos meses anteriores às prisões em flagrante de
Flávio, Felipe
e
Gilis
, tendo sido ainda responsável pela
compra das passagens aéreas
utilizadas por
Flávio
e
Felipe
, com quem ainda manteve
contato constante
, prestando-lhes
apoio
até o momento de suas prisões; cenário em
que as
circunstâncias do caso
bem demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Em outras palavras, a despeito da irresignação dos impetrantes, as
circunstâncias do caso
— a indicar aparente
habitualidade delitiva
, considerada a formação, em tese, de
associação para o narcotráfico
, e observada a
expressiva quantidade de entorpecentes
apreendidos, bem como a
vultosa quantia financeira movimentada
pelo investigado, cuja atuação teria sido
essencial
à consecução dos crimes sob apuração

— conduzem à constatação da significativa
periculosidade social
de
RODRIGO
; razão pela qual entendo que agiu acertadamente a autoridade inquinada de coatora ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do encarceramento.

Nessa linha intelectiva, observado o tempo transcorrido desde as prisões de
Flávio, Felipe
e
Gilis
, relembro se tratar de segregação cautelar suja indispensabilidade foi
adequadamente ponderada pelo d. juízo
a quo
, porquanto
presentes os
requisitos ensejadores de sua decretação
.

Afinal, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). — Grifei.

Com efeito, o
modus operandi
utilizado para a consecução dos delitos e o
risco concreto de reiteração delitiva
conduzem à constatação da
periculosidade social
de
RODRIGO
; razão pela qual
, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RODRIGO HENRIQUE DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025